Tribunal: TJDFT
Processo: 0751792-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) Número do processo: 0751792-82.2020.8.07.0000 REQUERENTE: MARIA DO CARMO DA COSTA REQUERIDO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E C I S Ã O MARIA DO CARMO DA COSTA peticiona requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação por ela interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial e tornou sem efeito a liminar anteriormente deferida, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Em suas razões, a requerente esclarece, em suma, que após meses de fruição do contrato, honrando com os pagamentos do plano de saúde, teve a assistência sumariamente cancelada. Afirma que o juízo deferiu a antecipação da tutela, determinando a manutenção do contrato, com o pagamento das mensalidades, contudo, revogou a medida na sentença. Alega que é consumidora idosa, vítima da fraude chancelada pela empresa agravada, foi alocada em plano de saúde empresarial, quando buscava apenas a contratação de um plano de saúde, que teve seu direito à continuidade do contrato reconhecido pela ANS e que integra grupo de risco da Covid-19, razão pela qual pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que o pagamento da mensalidade seja mantido, até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso I do §3o do art. 1.012 do Código de Processo Civil, pode o apelante formular, por meio de requerimento dirigido ao Tribunal, pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que revoga tutela provisória, no período compreendido entre a interposição do apelo e sua distribuição, como no presente caso. Para concessão da medida, chamada efeito suspensivo impróprio, necessária a observância de dois critérios estampados no §4o do mesmo dispositivo legal, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, analisando os elementos probatórios produzidos no feito principal (ação n. 0702810-31.2020.8.07.0002), tenho que não ficou demonstrada, ao menos nesse exame superficial, a probabilidade de provimento do apelo, que autorizaria a concessão do efeito suspensivo. De fato, os fundamentos da sentença apontam para o acerto da decisão, pois a ré comprovou que houve fraude na contratação do plano de saúde objeto da ação. Documentos juntados aos autos principais indicam a ausência de vínculo entre a pessoa jurídica contratante e os beneficiários do seguro, fato reconhecido pela autora, que desconhece a empresa Meta Assessoria LTDA, a qual figura no contrato da modalidade “coletivo empresarial” e cujo seguro destina-se a “grupos de segurados a partir de 100 (cem) vidas”, conforme consta no documento de id 74702318 reproduzido no feito principal. A autora também admite que buscou a contratação de plano de saúde individual, corroborando a tese da empresa ré, no sentido de que o contrato objeto da ação foi firmado com dados falsos, circunstância que afasta sua obrigação de mantê-lo vigente, apesar das condições pessoais da autora, que é idosa e hipossuficiente tecnicamente. Portanto, nesse juízo de cognição sumária, não vejo demonstrados, por ora, os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo, diante da ausência de probabilidade, verificável nesta sede, do direito alegado pela requerente. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, aguarde-se a apelação, que deverá ficar vinculada a esta petição. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator